Tribunal: STF
Processo: ARE 1453557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DA PARTE RECORRENTE COMPROVAR QUE DILIGENCIOU JUNTO À AUTARQUIA RECORRIDA PARA TER ACESSO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO DESACOLHIMENTO DO SEU PLEITO OU DE QUE FORAM IMPOSTOS ÓBICES À DISPONIBILIZAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda, o artigo 15 da Resolução referida descreve as informações que devem constar nas notificações de resultados de recurso de 1º e 2º instâncias, no que couberem, dentre as quais não está prevista a íntegra da decisão.



    Registro que, neste caso, era dever da parte recorrente comprovar que diligenciou junto à autarquia recorrida para ter acesso as razões que levaram ao desacolhimento do seu pleito ou de que foram impostos óbices à disponibilização do inteiro teor da decisão, o que não restou demonstrado nos autos. O documento impugnado pela parte autora/recorrente é mera notificação acerca do resultado do julgamento do recurso pela JARI e CETRAN, não constando a informação de que foram julgados sem fundamentação.



    Da documentação acostada aos autos, verifico o procedimento administrativo do processo de suspensão do direito de dirigir foi regularmente seguido pelo Órgão de trânsito competente, conforme documentos anexados no evento 9, OUT2, não restando caracterizado o cerceamento de defesa ou vício no julgamento. A ausência de fundamentação na notificação do resultado do julgamento do recurso protocolado à JARI/CETRAN não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, tampouco foi este o fato impeditivo para protocolar a defesa no CETRAN (sendo que, no caso em liça, foi interposto o referido recurso).



    Saliento que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, decorrente da própria fé pública conferida aos seus agentes e, portanto, incumbia à parte autora/recorrente comprovar a nulidade, consoante preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.



    Neste sentido, transcrevo os precedentes das Turmas Fazendárias:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO À JARI DESACOMPANHADA DA MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TJRS E DESTAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010511244, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 28-09-2022).



    RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AUTUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS. JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO À JARI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO, POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010419414, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 22-09-2022).



    Destarte, como referido, das provas carreadas, não restaram elementos suficientes que pudessem comprovar os fatos e fundamentos aduzidos na exordial.



    Não prosperam as razões recursais da parte recorrente, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente